Tribunal: TJDFT
Processo: 0701570-23.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701570-23.2019.8.07.0008 RECORRENTE: VICTOR POLISSENE CLIFFORD MACEDO RECORRIDO: CONDOMÍNIO MANSÕES ENTRE LAGOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. CONDOMÍNIO DE FATO. DESPESAS MENSAIS COMUNS. NATUREZA DE ATO-FATO INDENIZATIVO. 1. Na presente hipótese cuida-se de cobrança do valor mensal relativo às despesas mensais suportadas pelos moradores do empreendimento comum. 2. A pretensão ao recebimento dos valores foi articulada por uma associação de moradores. 3. Não pode ser confundido, em definitivo, o direito à livre associação com o nascimento da obrigação decorrente do uso de área comum em um "condomínio de fato". 3.1. O dever de arcar com as despesas comuns a todos não se origina da declaração de vontade do morador em aderir, ou não, a uma associação de moradores, pois decorre da regra prevista no art. 927, parágrafo único, do Código Civil e consubstancia ato-fato indenizativo, por expor-se como evento danoso ao patrimônio dos demais residentes da área abrangida pela administração da respectiva associação. 4. Recurso do réu conhecido e provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 373 do Código de Processo Civil, sustentando que não há provas nos autos que demonstrem o seu inadimplemento nem a legalidade das cobranças realizadas pelo recorrido. Em adição, aponta ofensa à Lei 13.465/2017, sem individualizar qualquer dispositivo supostamente ofendido. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 373 do Código de Processo Civil, uma vez que tal dispositivo legal não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ele não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Assim, consoante iterativa jurisprudência da Corte Superior, “A ausência de debate no acórdão recorrido quanto aos temas suscitados no recurso especial e sobre os quais não foram opostos embargos de declaração evidencia a falta de prequestionamento, incidindo o disposto na Súmula no 282 do STF.” (AgInt no AREsp 1598962/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1o/7/2020). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, o recurso especial não merece ser admitido quanto à ofensa à Lei 13.465/2017, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de particularização, no Recurso Especial, interposto seja pela alínea a, seja pela alínea c do permissivo constitucional, dos dispositivos de lei federal que teriam sido contrariados ou objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia").” (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009